Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740088-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU POR OMISSÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE. 1. Não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade.1.1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poder ou mediante infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN). 2. Não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica.2.1. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 3. Inexistindo evidências mínimas suficientes de que o sócio tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, não merece reparo a decisão que indeferiu sua inclusão no polo passivo da lide, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos I e III, ambos do CTN, bem como ao enunciado 435 da Súmula do STJ, sustentando a possibilidade de redirecionamento à figura do então sócio-administrador quando constatada a ausência da empresa na sede que lhe fora informada pelo fisco como sendo seu domicílio fiscal. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, inciso VII, e 135, incisos I e III, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à inexistência de elementos suficientes para atestar a efetiva responsabilidade do sócio, aptos a autorizar sua responsabilidade direta e pessoal pelo débito exequendo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 435 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030